Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-67.2024.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000680-67.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECIR FEMINO DA SILVA - CPF: 022.226.809-30 (APELANTE), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), GRAZIELE PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.138.041-99 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA MARQUES - CPF: 472.077.369-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU - MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DESACOMPANHADA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL - PRESUNÇÃO RELATIVA - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - DOCUMENTOS ACOSTADOS APENAS NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ART. 435 DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a comprovação idônea da condição de hipossuficiência da parte requerente, não sendo suficiente, para tanto, a simples declaração unilateral, que possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos dos autos.

A parte que, intimada, deixa de apresentar documentos capazes de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, não faz
jus
à benesse prevista no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e seguintes do CPC.

Os documentos colacionados apenas em sede recursal, inexistindo justificativa plausível para sua não apresentação no momento processual oportuno, não se qualificam como “documentos novos” e não podem ser conhecidos, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa (art. 435,
caput
e §1o, do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000680-67.2024.8.11.0026

APELANTE:

VALDECIR FEMINO DA SILVA

APELADA:

MARIA DE FÁTIMA MARQUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDECIR FEMINO DA SILVA
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
Dra.
Marina Dantas Pereira
, lançada nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória - 1000680-67.2024.8.11.0026, ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA MARQUES
, que julgou procedentes os pedidos formulados pela ora apelada, determinando a adjudicação do imóvel objeto da lide em favor da autora, e indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo apelante, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Por fim, condenou-o ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O inconformismo recursal dirige-se especificamente contra os capítulos da sentença que indeferiram o benefício da gratuidade judiciária e que impuseram ao apelante o encargo da verba honorária, com fundamento na sua hipossuficiência econômica e na excessividade da verba fixada.

Sustenta o apelante que é pessoa idosa, atualmente com 81 (oitenta e um) anos de idade, aposentado, percebendo rendimentos mensais limitados a um salário mínimo, sem exercer qualquer outra atividade remunerada e sem dispor de bens móveis ou imóveis em seu nome.

Assevera que a negativa do benefício da gratuidade representa afronta direta ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como ao art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, que estabelece presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Acrescenta que a sentença recorrida partiu de presunções infundadas quanto à titularidade de bens pelo recorrente, não havendo nos autos qualquer documento que comprove a alegação judicial de que o apelante possui patrimônio imobiliário.

Ressalta que reside há mais de vinte e cinco anos na comarca de Guarantã do Norte/MT, e que não possui qualquer propriedade registrada em seu nome, tampouco veículos, conforme documentos anexados aos autos.

Insurge-se ainda contra a alegação da Magistrada de origem segundo a qual o fato de ser representado por advogado particular afastaria a presunção de hipossuficiência, esclarecendo que sua patrona é sua filha, razão pela qual a relação familiar afasta qualquer argumento de que a contratação representaria condição financeira privilegiada.

Invoca, nesse sentido, o disposto no § 4o do art. 99 do CPC, que expressamente afasta a contratação de advogado particular como critério impeditivo da concessão do benefício.

O apelante reafirma que a declaração de hipossuficiência goza de presunção
juris tantum
de veracidade e que, ausente impugnação ou elementos objetivos a infirmá-la, impõe-se a concessão da benesse.

Aponta violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da razoabilidade e da proporcionalidade, caso se mantenha a decisão que o impede de acessar plenamente a prestação jurisdicional pelo simples fato de não dispor de recursos financeiros.

Subsidiariamente, caso não acolhida a sua pretensão principal, o recorrente requer a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados no percentual de 10% sobre o elevado valor da causa, perfazendo quantia excessivamente onerosa diante das circunstâncias da demanda.

Alega que a causa não demandou complexidade, não houve produção de prova testemunhal ou pericial, tampouco audiência, limitando-se à tramitação documental e apresentação de peças processuais.

Defende que, diante disso, o quantum fixado deve observar os critérios do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação por equidade, ponderando-se os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença recorrida, deferindo-se o pedido de gratuidade judiciária.

Alternativamente, pugna pela minoração da verba honorária sucumbencial, com aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, de modo a afastar a onerosidade desproporcional diante da condição de hipossuficiência do recorrente e da baixa complexidade da causa.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 306274881, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do artigo 101, § 1o do CPC. Confira-se:

“Art. 101 (omissis)

§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem. A sentença combatida, no que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
proposta por
MARIA DE FÁTIMA MARQUES
em face de
VALDECIR FIRMINO DA SILVA
, na qual a autora busca a regularização da propriedade de imóvel localizado na Rua Benedito Alves, 812, Bairro Primavera, Arenápolis/MT, registrado sob a matrícula no 4.304.

A autora sustenta que firmou acordo judicial com o requerido em 01 de outubro de 1998, homologado em 11 de maio de 1999, nos autos do processo no 033/97 (ação de dissolução de sociedade de fato c/c partilha de bens), pelo qual lhe caberia o referido imóvel. Alega que exerce a posse do bem desde então, porém foi surpreendida em fevereiro de 2024 com a informação de que o requerido havia doado o imóvel aos filhos em 19 de fevereiro de 1994, com reserva de usufruto vitalício. Diante da recusa do requerido em transferir voluntariamente o imóvel, requer a adjudicação compulsória com expedição de mandado ao Cartório de Registro de Imóveis.

Em contestação, o requerido reconhece a existência do acordo judicial, mas alega que a doação do imóvel aos filhos, realizada em 1994, é anterior ao acordo e impediria a transferência. Argumenta que os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil exigem o registro no Cartório de Imóveis para a transferência de propriedade, o que não ocorreu. Aduz ainda que são os filhos que se negam a assinar a transferência. Subsidiariamente, reconhece que a autora possui a posse do imóvel desde 1999 e requer, caso não acolhidas suas teses defensivas, seja realizada a adjudicação em favor da autora.

[...]

Dos Honorários e Custas Processuais

Quanto ao pedido de gratuidade judiciária formulado pelo requerido, verifico que não foram apresentados documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica. A mera declaração de pobreza, desacompanhada de elementos que demonstrem a real impossibilidade de arcar com as custas processuais, não é suficiente para a concessão do benefício, especialmente considerando que o requerido possui patrimônio imobiliário e constituiu advogado particular para sua defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
MARIA DE FÁTIMA MARQUES
em face de
VALDECIR FIRMINO DA SILVA
, para adjudicar em favor da autora o imóvel consistente em 01 (um) prédio localizado na Rua Benedito Alves, 812, Bairro Primavera, Arenápolis/MT, registrado no Cartório desta Comarca sob a matrícula no 4.304.

Determino a expedição de mandado ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda ao registro da propriedade em nome da autora, servindo esta sentença como título hábil para tanto.

Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Indefiro
o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo requerido, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. Os honorários deverão ser revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (CNPJ no 02.528.193/0001-83).”
(Id. 306274867)

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4o,
in verbis
:

“Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou a Magistrada de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, devendo ser mantido o indeferimento nesta via recursal.

No caso em exame, o apelante requereu a gratuidade de justiça em sua peça contestatória, não trazendo aos autos qualquer documento que atestasse sua hipossuficiência financeira.

Inclusive, intimado para especificar as provas as quais pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado da lide nos seguintes termos:

“Excelência o Requerido informa que não tem provas a produzir, REQUER dessa forma, o
julgamento antecipado da lide, conforme
art. 355, inciso I do Código de Processo Civil. O referido artigo,
prevê a possibilidade de julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, considerando que as provas documentais já são suficientes para o julgamento do mérito, é cabível o julgamento antecipado.”
(Id. 306274865) (Destaques no original)

Assim, diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias a comprovar sua situação de penúria, não há outro caminho a não ser o indeferimento da justiça gratuita, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C AÇÃO DE DANOS MORAIS –
ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS
– DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

Ausente à documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1034077-38.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO
DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
INÉRCIA DO EMBARGANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Recurso de apelação interposto por Alex Marcelino Pinto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
justiça

gratuita
e determinou a extinção do processo de embargos à execução, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais após o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do
indeferimento
do pedido de
justiça

gratuita
e do consequente cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas processuais, analisando-se se houve observância ao procedimento estabelecido no art. 99, §2o, do CPC, que exige a prévia intimação da parte para comprovação dos pressupostos legais antes do
indeferimento
do benefício.

III. Razões de decidir

3. A presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência pode ser elidida quando o magistrado determina a comprovação da condição financeira em observância ao art. 99, §2o, do CPC, e a parte permanece inerte quanto à apresentação dos documentos solicitados.

4. O juízo de origem agiu em conformidade com o ordenamento jurídico ao oportunizar ao embargante a demonstração de sua condição de hipossuficiência mediante a intimação para apresentação dos últimos três extratos bancários, declarações de bens imóveis e de veículos, tendo o requerente solicitado prazo de trinta dias para cumprimento da determinação, mas mantendo-se inerte durante todo o período concedido.

5. A inércia do apelante em atender à determinação judicial, tanto em primeira instância quanto em sede recursal, onde permaneceu sem apresentar qualquer elemento probatório apto a demonstrar a alegada condição de hipossuficiência econômica, legitima a conclusão pela ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício.

6. O cancelamento da distribuição encontra amparo legal no art. 290 do CPC, tendo sido a parte devidamente intimada para efetuar o pagamento das custas processuais no prazo de quinze dias após o
indeferimento
da gratuidade, sendo medida que decorre logicamente do não atendimento à determinação judicial de recolhimento das verbas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "
O
indeferimento
da gratuidade da
justiça
é medida legítima quando, após a devida intimação prevista no art. 99, §2o, do CPC, a parte permanece inerte quanto à comprovação dos pressupostos legais para concessão do benefício, ensejando o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas processuais.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 85, §11, 98, 99, §§2o e 3o, 290, 485, VI, e
101
, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.584.130/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; TJMT, AI 1011125-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/03/2020.”
(N.U 1002724-02.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Cumpre salientar que os documentos colacionados aos autos apenas em sede recursal estavam à disposição da parte apelante durante toda a instrução processual, não se tratando, portanto, de elementos novos ou cuja produção tenha sido obstada por motivo de força maior ou por circunstância alheia à sua vontade.

Nessa linha, ausente justificativa plausível para a sua não apresentação no momento processual oportuno, revela-se incabível seu recebimento nesta fase recursal, por força do princípio da preclusão consumativa e das normas que regem a estabilização da marcha processual, nos termos do artigo 435,
caput
e §1o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido colaciono precedente de minha Relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR PRECLUSÃO ACOLHIDA –
DOCUMENTO
NOVO
JUNTADO
EM
SEDE

RECURSAL
– IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO –
INDEFERIMENTO
DA
JUSTIÇA

GRATUITA
EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os
documentos
apresentados em grau
recursal
não se enquadram no artigo 435 do CPC, não podendo ser considerado como “
documento
novo”, uma vez que todos estão datados nos anos de 2020 e 2021, portanto estavam todos à disposição do apelante para apresentação no momento oportuno, condição esta que impossibilita seu recebimento nesta via
recursal
.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da
justiça

gratuita
, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

O fato de a pessoa jurídica estar em dificuldade financeira não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não
há como ser deferido o benefício da assistência judiciária.” (N.U 1000494-16.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2024, Publicado no DJE 12/02/2024)

Por fim, quanto à impugnação à verba honorária, também não merece acolhida.

A fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa encontra respaldo no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, diante da natureza da causa, da expressiva resistência da parte sucumbente e da integral procedência dos pedidos. Inclusive, encontra-se a verba honorária fixada no patamar mínimo, o que impossibilita sua redução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo a sentença vergastada.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025